Tribunal: STF
Processo: ARE 1565003
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 37, p. 2):



    EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADÈ DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - NULIDADE DÕ INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR FEITO DESMEMBRADOEM TRÂMITE - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE PARCIALMENTE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE REÇEPTAÇÃO E POSSE DE MUNIÇÃO - "IN DUBIO PRO REO" - NÃO DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA - CONFIRMAÇÃO DAS PENAS - ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL - SUBSTITUIÇÃO INDEFERIDA. Cediço é que o art. 50, inc. 1, da Constituição da República, prevê que "a casa é asilo inviolável do individuo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre". O art. 399, §2 0 , do Código de Processo Penal, dispõe que "o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença"; no entanto, este princípio não deve ser interpretado de forma absoluta, comportando exceções. A opção pelo interrogatório por meio de videoconferência justifica-se em razão da emergência sanitária vivenciada não apenas no Brasil, mas no mundo, diante da pandemia causada pelo coronavírus. Precedentes STJ. O tema das nulidades no processo penal é regido pelo princípio segundo o qual não pode ser declarado nulo qualquer ato que não gere demonstrado prejuízo às partes. Nesse sentido, o art. 563, do Código de Processo Penal, dispõe que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Comprovadas, em parte, a materialidade e a autoria dos crimes, mantém-se a condenação apenas pelo delito de tráfico de drogas. De acordo com diversas decisões dos Tribunais pátrios, a condição de policial não desconstitui a sua credibilidade testemunhal, sendo a tomada de seus termos plenamente válida como embasamento probatório para a condenação. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado conforme o disposto no ad. 33 do Código Penal. Ausentes os requisitos legais do ad. 44 do Código Penal, indefere-se a substituição da pena. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 42).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o recorrente alega, em suma, a ilegalidade da busca domiciliar, porque baseada apenas em denúncia anônima, bem assim que diante da “ausência de outorga livre e consciente para o ingresso dos militares, todos os elementos colhidos naquela oportunidade se perfazem como prova ilícita”(eDOC 49, p. 8). 



    O TJMG inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como diante da ofensa reflexa ao texto constitucional (eDOC 58).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 49, p. 4):



     “Por fim, a matéria trazida à. baila inegavelmente se encontra revestida de repercussão geral, relativa à necessidade de garantia da inviolabilidade do domicilio, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 50, XI, LIV e LV da CF/88) que há relevância do tema do ponto de vista jurídico, social e econômico (art. 1.035, § 1, do CPC e art. 322 do RISTF), de modo que o interesse público se sobrepõe aos interesses individuais dos recorrentes. Ademais, há reflexos diretos para toda a sociedade quando abordada a potencial limitação do ius punendi estatal. Logo, a temática revela potencial impacto em outros casos, mormente ante a multiplicidade de processos e investigações criminais em que o ingresso em domicilio se dá de maneira ilegal, bem como as garantias constitucionais do processo penal não são observadas. ”.



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente